Tribunal: STF
Processo: ARE 1605098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO AFASTADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS INDEFERIDA. TRANSFERÊNCIA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condena o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, fixando 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa; pedido principal de absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo (erro de tipo); pedidos subsidiários: (i) reconhecimento da confissão espontânea, (ii) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, na fração máxima, (iii) abrandamento do regime, (iv) substituição da pena por restritivas e (v) transferência para unidade prisional em Salvador/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório sustenta a condenação por tráfico interestadual e afasta o alegado erro de tipo; (ii) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; (iv) verificar o conhecimento do pedido de reconhecimento da confissão espontânea por ausência de interesse recursal; e (v) aferir a possibilidade, em sede recursal, de determinar transferência prisional para outra comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconheço ausência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão porque já aplicada na sentença na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/6 (um sexto) da pena; o recurso não é conhecido nesse ponto.
4. A materialidade do tráfico se comprova por auto de prisão em flagrante delito, termos de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de 60 tabletes (62,32 kg) de maconha (skunk) ocultos em compartimento secreto do veículo.
5. O delito de tráfico, de ação múltipla, consuma-se com qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006, bastando o transporte de entorpecentes com destinação mercantil; aplicação do Enunciado Orientativo n. 07 (TJMT).
6. Os depoimentos judiciais de policiais rodoviários federais, harmônicos com as demais provas, são idôneos e suficientes para a condenação; aplicação do Enunciado Orientativo n. 08 (TJMT) e da jurisprudência do STJ que confere valor probante aos testemunhos policiais prestados em juízo.
7. O dolo do agente se evidencia pelo nervosismo, versões contraditórias sobre o itinerário, localização da droga em fundo falso e admissão de que transportava o entorpecente entre Estados mediante promessa de vantagem/quitamento de dívida; afasta-se o alegado erro de tipo.
8. A causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), não se aplica porque as circunstâncias do caso (quantidade expressiva, acondicionamento profissional em compartimento oculto, logística interestadual e vínculo operacional com terceiros) indicam dedicação a atividade criminosa; aplicação do Enunciado Orientativo n. 30 (TJMT) e precedentes do STJ.
9. A manutenção do regime inicial fechado se justifica pela expressiva quantidade de droga apreendida, em consonância com a orientação da Câmara Criminal.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, diante das peculiaridades fáticas (quantidade, modus operandi e gravidade concreta).
11. A transferência do apenado para estabelecimento prisional de outra comarca compete ao Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, “g”), além de já ter sido providenciada pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal sobre o ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem prova idônea para amparar condenação por tráfico de drogas. 2. O dolo no tráfico se infere das circunstâncias objetivas da apreensão (quantidade, acondicionamento oculto, rota interestadual e confissão do transporte), não bastando alegação genérica de desconhecimento para caracterizar erro de tipo. 3. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não incide quando a quantidade, a forma de acondicionamento e o modus operandi revelam dedicação à atividade criminosa. 4. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido autoriza a manutenção do regime inicial fechado. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos é indevida quando ausentes os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal. 6. Questões de transferência prisional inserem-se na competência do Juízo da Execução, sendo incabível sua determinação no julgamento da apelação”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, V; CPP, art. 203; CP, art. 44; LEP, art. 66, V, “g”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT – Enunciados Orientativos n. 07, 08, 30 e 47; N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, j. 28.08.2024; N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, j. 16.07.2024; AgExPe 92726/2017, j. 04.10.2017; N.U 0007869-09.2018.8.11.0064, j. 29.01.2019; APR 1005193-18.2022.8.11.0004, j. 17.10.2023; STJ – HC 477.171/SP, j. 13.11.2018; REsp 1.974.300/SC, j. 03.09.2024; AgRg no HC 912.650/SP, j. 26.08.2024; AgRg no AREsp 1.611.320/SP, j. 26.05.2020; REsp 1.887.511/SP (Terceira Seção), DJe 01.07.2021; AgRg no HC 941.481/GO, j. 19.02.2025; AgRg no HC 855.837/SP, j. 17.10.2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II e LIV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente